Tribunal: CARF
Processo: 13897.720435/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720435/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JACI PINHEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
SÚMULA CARF No 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Osasco/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720435/2015-63
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720435/2015-63

ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 0,00, acrescido
de multa de ofício e juros de mora e de R$ 4.730,23, acrescido de multa de mora e juros
de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente a fonte pagadora
Município de Itapevi. Valor glosado: R$ 11.411,13.
Complementação da Descrição dos Fatos
CONTRIBUINTE INTIMADO A APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, NADA APRESENTOU EM ATENDIMENTO A ESTE QUESITO.
SOLICITOU PRAZO MAS NÃO MAIS SE MANIFESTOU.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 01/08/2015, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 16) e em 19/08/2015, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado
dos documentos de fls. 04/14, alega que o valor contestado refere-se ao imposto de
renda retido na fonte informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e os rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação
na declaração de ajuste anual.
Argumenta, também, que: FORNECIMENTO DA DECLARAÇÃO COMPLETA E
NÚMERO DO RECIBO DO ANO-CALENDÁRIO: 2012 - TIPO: RETIFICADORA -
DIRF 2013 DA FONTE PAGADORA.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte
A DRJ considerou improcedente a impugnação considerando que o contribuinte
não comprovou o víclo empregatício com a fonte pagadora, na forma abaixo, com grifo nosso:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720435/2015-63

Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o Decreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), estipula que (destaques acrescidos):
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O art. 717 do RIR/99, por seu turno, atesta que é a fonte pagadora a responsável pela
retenção do imposto e, assim, somente ela pode emitir comprovante da retenção
efetuada:
Art.717.Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§1o).
Portanto, é permitido deduzir, do imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Não foi considerada a compensação do imposto de renda retido na fonte, por falta de
comprovação do vínculo empregatício.
Em sua defesa, a impugnante junta, apenas, o comprovante de rendimentos (fl. 11).
Porém, não apresenta documento algum para comprovar a prestação de serviço
realizada, como contrato de trabalho e recibos de pagamento que demonstrem a
retenção do imposto de renda na fonte, conforme solicitado pela Autoridade Fiscal.
Assim, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

No recurso, além do comprovante de rendimentos, o contribuinte apresentou os
contracheques (fls. 44-60) do ano calendário de 2012, que comprovam que o mesmo era
vinculado à fonte pagadora, Prefeitura Municipal de Itapevi, na qual exerceu o cargo de
secretário do município.
Desta forma, verifica-se que a prova do IRRF pode ser feita por outros meios que
não o comprovante de retenção emitido pela fonte, conforme Sumula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessa forma entende-se que o contribuinte com os documentos apresentados,
conseguiu provar o vínculo com a fonte pagadora e que efetivamente sofreu a retenção que
alega, que foi o motivo da improcedência da impugnação apresentada e a Notificação de
Lançamento deve ser cancelada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720435/2015-63

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original